Tribunal: TCU
Processo: 033.014/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11515/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 033.014/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carine Girardi Manfio (XXX.093.050-XX); Cirlene Maier Ereno (XXX.458.500-XX); Eduardo Cardoso Filho (XXX.653.540-XX); Enio Grigio (XXX.671.899-XX); Eser Azael Moreira Lopes (XXX.244.200-XX); Gabriel Macalai (XXX.361.690-XX); Luciane Minetto (XXX.077.290-XX); Luis Fernando Affonso Fernandes da Cunha (XXX.311.938-XX); Rosangela Silveira Rodrigues (XXX.412.660-XX); Taigor Quartieri Monteiro (XXX.450.950-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.